Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725730-93.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMAR SOUSA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILMAR SOUSA MENDES contra a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 33176671). O réu manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 33176679. Remetidos os autos a este tribunal, a defesa do réu foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 33220955), permanecendo em silêncio. Assim, intimem-se novamente a patrona para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 19:29:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator